Tribunal: STF
Processo: Rcl 85568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. APRECIAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO INERENTE ÀQUELA CORTE SUPERIOR E NOS TERMOS DA LEI 8.437/1992. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Suspensão de Liminar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há usurpação de competência desta CORTE na hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Suspensão de Liminar, apreciou matéria pertinente ao âmbito de cognição inerente à sua jurisdição, nos termos da Lei 8.437/1992, notadamente diante da rejeição, pelo Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE, de pedido formulado pelo Reclamante na SL 1.836, DJe de 05/09/2025, em que assentada a incompetência deste TRIBUNAL na hipótese. 



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.